Tribunal: TJMT
Processo: 1008004-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008004-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALVA MONTEIRO CORREA - CPF: 581.528.301-00 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidores idosos que contestam diversas compras digitais realizadas em seus cartões de crédito, supostamente sem autorização. A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço bancário, declarou a inexigibilidade das dívidas questionadas, determinou a restituição simples dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por lançamentos reiterados e atípicos nas faturas dos autores, à luz do Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência de comprovação da regularidade das transações impugnadas.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 479 do STJ, considerando que os lançamentos impugnados apresentam padrão incompatível com o perfil dos consumidores.

4. Inversão do ônus da prova em favor dos autores, diante da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, não tendo o banco demonstrado a regularidade das transações ou a utilização de senha pessoal.

5. Falha no dever de segurança e ausência de mecanismos de bloqueio ou alerta por parte do banco, evidenciando defeito na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada.

6. Configurado o dano moral pela frustração do suporte bancário, pela manutenção das cobranças indevidas e pela inércia na resolução administrativa da demanda, sendo mantido o valor fixado a título de indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas não reconhecidas pelo consumidor, mesmo que realizadas com uso de cartão e senha, quando não demonstrada a autenticidade ou regularidade das operações. 2. A falha no dever de segurança e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção configuram defeito na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 186, 187 e 927; LGPD, arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias FIlho, que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Inexistência De Contratos C/C Indenização Por Perdas E Danos
ajuizada por
DALVA MONTEIRO CORREA E OUTRO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito, a sua restituição de forma simples, bem como pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Inconformado, o apelante, preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que não detém informações sobre a origem das compras contestadas, as quais decorreriam exclusivamente da atuação de adquirentes/credenciadoras, responsáveis pelo processamento das transações e pela relação com os estabelecimentos comerciais, razão pela qual entende ser parte ilegítima para responder à demanda.

No mérito, o apelante alega inexistência de ato ilícito, afirmando que todas as transações foram realizadas mediante cartão dotado de chip e senha pessoal e intransferível, afastando qualquer presunção de fraude. Sustenta que as compras impugnadas não são incompatíveis com o perfil dos autores, existindo diversas operações semelhantes e reiteradas nas faturas anteriores não contestadas.

Afirma que eventual prejuízo decorreu de culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros, configurando excludente de responsabilidade à luz do art. 14, §3o, II, do CDC.

Aduz ainda que não há dano moral indenizável, pois não houve demonstração de abalo à esfera íntima dos autores, tratando-se, quando muito, de meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais. Por fim, formula pedido de prequestionamento.

Recurso tempestivo e preparado (id. 326784894).

Em suas contrarrazões, os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID. 324109909).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que não detém informações sobre a origem das compras contestadas, as quais decorreriam exclusivamente da atuação de adquirentes/credenciadoras, responsáveis pelo processamento das transações e pela relação com os estabelecimentos comerciais, razão pela qual entende ser parte ilegítima para responder à demanda.

Contudo, trata-se de típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroversa a existência de vínculo jurídico entre as partes, de modo que o Banco, na qualidade de fornecedor de serviços financeiros, responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços que lhe incumbem.

Assim, o banco é parte legítima para figurar no polo passivo, pois mantém relação direta com os consumidores, administra os cartões de crédito e é o responsável pela segurança do sistema que autoriza ou bloqueia transações.

Aliás:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. COMPRA NÃO RECONHECIDA.
MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
3. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco afastada. 4 . Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula no 297 do STJ. 5. Compra realizada após assalto do consumidor, conforme BO. Aplicação da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva do banco por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 6. Cobrança indevida da compra contestada pelo consumidor e falha na prestação de serviço.
7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor. 8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço. Diante na falha na segurança e cobrança indevida, cabe ao banco responder pelo prejuízo material e extrapatrimonial causado ao consumidor. 10.(...)” (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50361439020238080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3a Turma)
(g. n)

Desta feita, não observo a alegada ilegitimidade passiva,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Inexistência De Contratos C/C Indenização Por Perdas E Danos
ajuizada por
DALVA MONTEIRO CORREA E OUTRO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
com a pretensão de obter a declaração de inexistência de débito entre as partes, a restituição dos valores pagos, além da condenação do réu em indenização por danos morais e materiais.

Os autores alegaram serem titulares de cartões de crédito vinculados ao réu, tendo constatado lançamentos sucessivos e incompatíveis com seu perfil de consumo, muitos deles de natureza digital e com valores reiterados, afirmando desconhecê-los.

Sustentaram tratar-se de pessoas idosas, com dificuldades no uso de tecnologia, razão pela qual teriam sido surpreendidos com o aumento expressivo das faturas.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença ao ID. 324109905, tendo o Magistrado de origem julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
I. Das preliminares:

Rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de litisconsórcio necessário, uma vez que se trata de típica relação de consumo, em que a legitimidade é regida pelo art. 17 do CDC, sendo desnecessária a presença de eventual cessionário ou terceiro titular de obrigação conexa.

Com efeito, é

incontestável a relação jurídica e comercial firmada entre as partes, bem como o prejuízo obtido pelo consumidor em decorrência de compra contestada em cartão de crédito vinculado a instituição financeira requerida.

Também não há que se falar em inépcia da petição inicial. A narrativa dos fatos está suficientemente clara, com exposição dos fundamentos jurídicos do pedido e pedido certo e determinado, permitindo o exercício pleno do contraditório.

Assim, AFASTO as preliminares arguidas.

II. Do mérito:

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Ademais, apesar de intimadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos e da ausência de pedido das partes para a produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide.

Inicialmente, tem-se que a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que têm por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Codex.

Além disso, levando em consideração a hipossuficiência da parte autora, a dificuldade desta em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações e, finalmente, as regras ordinárias da experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

No caso em apreço, o conjunto probatório revela inúmeras transações reiteradas e de padrão questionável, com valores similares e expressivos, realizadas em datas e locais atípicos, incompatíveis com o perfil dos autores – idosos, empresários tradicionais, sem histórico de compras
online
ou uso intensivo de crédito rotativo.

Lançamentos com nomenclaturas como “Vamos Parcelar”, “Abastece Aí”, “PicPay”, “Rappi”, entre outros, foram questionados com clareza pelos autores em contestações escritas e notificações, além de terem apresentado boletim de ocorrência e solicitado extratos detalhados – em grande parte não fornecidos pelo réu.

Conquanto o Banco alegue que as operações foram realizadas com cartão de crédito com uso de senha pessoal das partes, não trouxe qualquer documento a corroborar sua tese de defesa, não se demonstrando que as operações com o cartão de crédito foram de fato realizadas com uso de senha pessoal dos autores. Limitou-se a expor argumentos genéricos em sua defesa, defendendo a validade das compras realizadas com os cartões dos autores, sem apresentar comprovação de suas alegações e sem demonstrar que os requerentes forneceram dados sensíveis à terceiro.

A conduta da instituição financeira viola o dever de segurança do serviço, pois permitiu o processamento de dezenas de operações atípicas sem qualquer alerta, bloqueio preventivo ou confirmação com os titulares, conforme doutrina da falha do dever de vigilância e jurisprudência consolidada:

(...)
Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço do Banco réu, é caso de se reconhecer a inexigibilidade das transações questionadas, com a condenação do Banco réu à devolução dos valores indevidamente cobrados dos autores, na forma simples, considerando não restar evidenciada a má-fé do credor.

Não se desconhece a existência de decisão do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a violação da boa-fé objetiva enseja a restituição dos valores em dobro, sendo dispensada a prova do elemento volitivo (EREsp no 1.413.542), contudo, há processo afetado sob rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.823.218) ainda pendente de julgamento. Por isso, até que a questão seja pacificada nas cortes superiores, mantenho o posicionamento consolidado no sentido da exigência de prova da má-fé para restituição em dobro.

Por último, tenho que os desgastes sofridos pelos autores na tentativa de solucionar as compras indevidas realizadas com seus cartões de crédito e o tempo de desperdício para resolução do problema não solucionado extrajudicialmente pelo Banco réu, leva a aplicação da teoria do desvio produtivo, fato que autoriza o reconhecimento da ocorrência do dano moral.

Além disso, restou evidenciado o abalo à honra e à tranquilidade dos autores, com restrição de crédito, inscrição indevida em cadastros negativos e a ausência de solução por longo período, mesmo após promessas explícitas de estorno.

Caracterizado o dano moral, o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso concreto. Deve ter caráter preventivo, com o fito da conduta danosa não voltar a se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento sem causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Nesse contexto e à luz das circunstâncias do caso concreto, afigura-se razoável fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos impugnados na inicial, oriundos dos cartões de crédito indicados;

b)
CONDENAR
o réu à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados e pagos pelos autores, a serem apurados em liquidação e corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, com correção monetária acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ);

d)
TORNAR
definitiva a tutela de urgência deferida.

Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até
29/08/2024
, e, a partir de
30/08/2024
, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os
juros de mora pela taxa SELIC
, deduzido o valor da correção pela IPCA. (...)”

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade civil do Banco Bradesco S.A. pelos lançamentos impugnados pelos autores nas faturas de cartão de crédito, bem como à consequente restituição dos valores e à condenação por danos morais reconhecidas na sentença.

Pois bem.

De pronto, imperativo consignar que a responsabilidade civil das instituições financeiras, como atividade de relevante interesse social, encontra-se estruturada sobre pilares jurisprudenciais consolidados que não podem ser ignorados na resolução de controvérsias desta natureza.

O princípio cardeal que rege toda a disciplina da responsabilidade bancária por fraudes é a
responsabilidade objetiva
, expressamente consagrada na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Tal enunciado, longe de constituir mera orientação jurisprudencial, encerra a própria
ratio essendi
da proteção do consumidor no sistema financeiro nacional, qual seja,
a atribuição do risco da atividade econômica àquele que dela se beneficia.

A seu turno, esse princípio encontra complementação no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece de forma categórica:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Denota-se que a aludida norma consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, incluindo as instituições financeiras, pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços.

Nessa direção, a jurisprudência da Corte Cidadã firmou o entendimento de que,
para evitar fraudes
,
banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente
:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.6. (...)9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.”
(STJ. REsp 2.052.228/DF. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 12/09/2023, DJe: 15/09/2023; g. n.). (g. n.)

Ademais, consolidou-se o entendimento no STJ de que “
A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
” (
Ex vi
STJ. REsp 1.995.458/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09/08/2022, DJe 18/08/2022; destaquei).

Partindo dessas premissas, a análise dos elementos fáticos constantes dos autos revela situação que configura inequívoca
falha na prestação de serviços bancários
, caracterizando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A prova documental dos autos evidencia que diversas transações reiteradas (id. 324109850, 324109851, 324108479, 324108480 e 324108481), de valores expressivos e incompatíveis com o padrão de consumo dos autores – pessoas idosas, sem histórico de compras digitais ou uso intensivo de crédito – foram lançadas nas faturas, todas contestadas administrativamente (id. 324108494, 324108495, 324108491 e 324108492), sem que o Banco apresentasse qualquer esclarecimento concreto ou elemento técnico capaz de comprovar que tais operações foram regularmente autenticadas.

O apelante limitou-se a sustentar genericamente a utilização de chip e senha pessoal, sem demonstrar efetivamente a dinâmica de validação das compras supostamente realizadas pelos titulares, tampouco trouxe aos autos extratos detalhados ou registros técnicos que comprovassem a origem ou a autenticidade das transações, apesar de expressamente solicitados.

Desse modo, diante da responsabilidade objetiva do banco, prevista no Código de Defesa do Consumidor, cabia a este a demonstração de que a falha não decorreu de sua prestação de serviço. No entanto, o banco deixou de apresentar provas suficientes para afastar sua responsabilidade, se limitando a alegar ausência de culpa.

Sobre a questão, a jurisprudência é uníssona quanto à imposição de responsabilidade ao banco,
exceto em casos em que há prova clara de culpa exclusiva do consumidor
, o que não restou comprovado no presente caso.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto
. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço."
( REsp n. 1 .995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1728279 SP 2020/0173103-3, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Ora, os apelados foram surpreendidos por movimentações bancárias não autorizadas e demonstraram que as operações destoavam significativamente de suas transações bancárias rotineiras.

Apesar de terem contestado as transações bancárias, registrado a ocorrência e solicitado informações e providências à Instituição Bancária, não lhes foram fornecida solução satisfatória, resultando na manutenção das operações fraudulentas, e prejuízos financeiros.

Assim, ponderando os princípios consumeristas e da boa-fé objetiva, observa-se que o apelante, além de não demonstrar que tomou as medidas necessárias à segurança da conta bancária dos apelados, não realizaram o cancelamento das operações bancárias fraudulentas, tampouco efetuaram o estorno adequado dos valores, violando os deveres de segurança e transparência.

Sobre a responsabilidade civil por ato ilícito e a obrigação de reparar danos, materiais ou morais, o Código Civil, em seus artigos 186, 187 e 927, dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...] Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Pontua-se,
ad argumentandum tantum,
que a circunstância de as transações terem sido realizadas com uso de chip e senha pessoal
não elide a responsabilidade da instituição financeira
, uma vez que a regulamentação do Banco Central impõe o
dever imperativo
de detectar e impedir operações que destoem do perfil do cliente, independentemente da utilização de credenciais válidas.

Além do mais, sublinha-se que a
Súmula n. 479 do STJ
expressamente estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por
“fortuito interno”
relativo a fraudes praticadas por terceiros,
não se admitindo a alegação de
fato de terceiro
como excludente quando a fraude decorre de vulnerabilidades do próprio sistema bancário.

Nessa direção, encontra-se consagrada no âmbito do STJ a tese –
firmada inclusive em recurso representativo de controvérsia (Tema n. 466 do STJ)
–, de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(Ex vi STJ. REsp 1.197.929/PR. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24/8/2011, DJe: 12/9/2011; destaquei).

Naquela oportunidade, o eminente Relator Luis Felipe Salomão destacou que:

“(...)No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado,
cartão de crédito clonado
, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.”

Impende registrar, ainda, que
a Lei n. 13.709/2018 (LGPD) introduziu deveres específicos de segurança no tratamento de dados pessoais
, estabelecendo em seu art. 46 que:

“Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito”.

Outrossim, o art. 42 da LGPD determina que:

“O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo”.

Por sua vez, quanto aos
danos morais
, a jurisprudência consolidou entendimento de que a fraude bancária gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico.

Em precedente análogo, este Sodalício já deliberou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.”
(TJ/MT. RAC 1000131-88.2022.8.11.0006. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/10/2022, DJe: 25/10/2022).

No presente caso, os transtornos suportados pelos autores ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, pois envolveram acúmulo de dívidas indevidas, gasto de tempo útil na tentativa de solucionar administrativamente o problema, risco de restrição de crédito, instabilidade financeira e emocional, além da clara negligência do banco em prestar suporte mínimo.

Insta salientar que

a teoria do desvio produtivo, aplicada no
decisum
, encontra respaldo na jurisprudência consolidada e se mostra adequada ao caso concreto, no qual os autores foram compelidos a despender tempo e energia para solucionar situação gerada exclusivamente pela falha do serviço bancário.

Nessa perspectiva, compreendo que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo,
em
R$ 5.000,00

para cada autor,
mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da falha bancária, a condição de hipervulnerabilidade das vítimas e o caráter pedagógico da condenação, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade tradicionalmente adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025